Tribunal: STF
Processo: ARE 1576883
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de demonstração formal da repercussão geral. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes do STF. Recurso não provido.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento na ausência de demonstração formal da repercussão geral da matéria constitucional suscitada, conforme exigido pelo art. 102, § 3º, da Constituição Federal e pelo art. 13, V, c, do RISTF. O agravante sustentou que, ainda que não tenha sido aberto tópico autônomo, abordou de forma detalhada a violação direta ao art. 5º, LV, da CF/88, o que supre a formalidade exigida.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Definir se a ausência de demonstração expressa e fundamentada da repercussão geral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a parte recorrente demonstre, de forma expressa em tópico específico, a existência de repercussão geral, com argumentação suficiente para indicar a relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria constitucional em debate.



    4.A simples indicação de dispositivos constitucionais supostamente violados ou a afirmação genérica de relevância não suprem a exigência constitucional e regimental de demonstração da repercussão geral.



    5.Mesmo nas hipóteses em que o Supremo Tribunal Federal já tenha reconhecido a repercussão geral da matéria em outro processo, o recorrente deve cumprir o dever processual de apresentar a preliminar formal e fundamentada em seu recurso.



    6.No caso concreto, o recurso extraordinário não apresentou tópico específico com fundamentação adequada sobre a repercussão geral, o que impede o seu conhecimento.



    IV. DISPOSITIVO



    7.Agravo não provido.